Tribunal: TJDFT
Processo: 0716813-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. DECOTE DA DÍVIDA CONTRATADA EM RAZÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE E EFICÁCIA DO NEGÓCIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. VERIFICADA. SENTENÇA CASSADA. PREJUDICADAS AS DEMAIS QUESTÕES.
1. Apelações interpostas contra a sentença que, nos autos da ação monitória proposta pela instituição financeira em desfavor do segundo apelante, acolheu parcialmente os embargos opostos por este e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para decotar da dívida total o valor correspondente ao seguro prestamista, constituindo o título executivo no valor de R$ 263.444,61 (duzentos e sessenta e três mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos), acrescidos de encargos legais.
2. Conquanto consabido que a coisa julgada não vincula terceiros alheios à lide, se o decisum vergastado resolve a controvérsia lançando efeitos sobre sujeito que não teve a oportunidade de influir no convencimento do julgador, há violação aos Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, consectários do devido processo legal, circunstância à qual o Código de Processo Civil imputa a cassação do pronunciamento judicial.
3. Recurso da terceira apelante conhecido e provido. Sentença cassada. Demais recursos prejudicados.